Tribunal: TJDFT
Processo: 0716742-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Reputa-se válida a citação quando o mandado de citação é recebido no endereço indicado no contrato social da empresa Agravante, na procuração ad iudicia e na petição de impugnação ao cumprimento de sentença por ela apresentada, e recebida por pessoa que, sem qualquer ressalva, assina o aviso de recebimento.
2. Recurso desprovido.